Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722059-68.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO AGRAVADO: HELIO SILVA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por João Batista Fernandes do Nascimento contra a decisão proferida por esta Relatoria que não conheceu da apelação interposta pelo ora agravante, haja vista a deserção (id 34338908). O agravante afirma que o seu advogado esteve impossibilitado de recolher o preparo recursal, pois possui filho menor sob seus cuidados, o qual esteve acometido de enfermidade na data do termo final do prazo, conforme atestado médico. Alega ter cumprido tempestivamente a determinação judicial tão logo cessado o impedimento, no dia útil seguinte. Argumenta que não poderia abandonar seu filho, sob pena de correr sérios riscos de responder pelo crime de abandono de incapaz. Pede a reforma da decisão agravada para reconhecer a tempestividade do recolhimento do preparo (id 35187284). O agravado, em contrarrazões, suscita preliminar de intempestividade do recurso, pois eventual pedido de reconsideração ou assemelhado não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Argumenta que bastaria ao agravante utilizar um computador ou o seu aparelho celular para o pagamento do preparo do recurso. Pede o não conhecimento do recurso e subsidiariamente o seu desprovimento, além da condenação em honorários sucumbenciais calculados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (id 35721016). Petição do agravante na qual se manifesta quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões (id 36739398). O agravante afirma que o recurso foi apresentado no dia aprazado em pouco mais de alguns minutos, em razão de dificuldades enfrentadas com a funcionalidade da plataforma digital PJe (id 36739398). Foi proferido despacho, em obediência ao art. 11 da Portaria Conjunta n. 53/2014 – que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios –, o qual converteu o feito em diligência e determinou a expedição de ofício à Secretaria Especial do Processo Judicial Eletrônico (SEPJE) para prestar as informações técnicas necessárias (id 36961704). A Secretaria Especial do Processo Judicial Eletrônico (SEPJE), em resposta ao ofício, esclareceu que os registros informatizados não indicaram a ocorrência de indisponibilidade no sistema do processo judicial eletrônico (PJe) no dia 11.5.2022, de forma que inexistiu qualquer problema técnico capaz de justificar a prorrogação do prazo para o próximo dia útil (12.05.2022), nos termos do art. 11 da Portaria Conjunta n. 53/2014 (id 37325855). Não há como prorrogar o prazo recursal, haja vista a ausência de problema técnico na estrutura deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme informações prestadas pela Secretaria Especial do Processo Judicial Eletrônico (SEPJE). A decisão agravada foi publicada no DJe em 19.4.2022 e o agravante tomou ciência dela também nessa data (id 34417916). O agravo interno foi interposto em 12.5.2022, dezesseis (16) dias úteis depois, portanto intempestivo (id 35202245). Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator